Tribunal: STJ
Processo: 5027695-95.2020.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957006 - SC
(2025/0207502-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.
A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMBARGADO
: HERMINIO MOSER - ESPÓLIO
EMBARGADO
: JOSE HILARIO MOSER - ESPÓLIO
EMBARGADO
: JAQUELINE MOSER - INVENTARIANTE
EMBARGADO
: ADEMAR MOSER
EMBARGADO
: ALVINA MOSER GIRARDI
EMBARGADO
: BERNARDETE RODRIGUES
EMBARGADO
: BONIFACIO MOSER
EMBARGADO
: CECÍLIA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: CLAUDIA MOSER PROVESI
EMBARGADO
: CLAUDIO MOSER
EMBARGADO
: MAFALDA MOSER BITTENCOURT
EMBARGADO
: MARIA GORETTI PEREIRA
EMBARGADO
: MARIA REGINA DOS SANTOS
EMBARGADO
: REINALDO MOSER
ADVOGADOS
: ZILTON VARGAS - SC012152
CAIO DOS ANJOS VARGAS - SC032991
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM TERRENO
RURAL. LAUDO PERICIAL QUE UTILIZOU MANUAL DE NORMAS
TÉCNICAS. TRIBUNAL QUE EXPRESSAMENTE RECONHECEU A
DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL COM A IMPOSIÇÃO DA
SERVIDÃO.
INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS
QUANTUM
ÓBICES DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
Documento eletrônico VDA54712821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 66848772-c190-41c2-9bae-23e1ec3ff0a9

DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - Portanto, ao contrário do que faz crer a parte embargante, o
trecho final acima transcrito, corroborado com toda a transcrição, deixou
claro que o Tribunal de origem "foi calculado os impactos por meio da
depreciação do imóvel, não sendo estimado desvalorização futura do
imóvel, como a parte argumenta", por tal razão, a negativa de provimento
quanto ao pedido de retirada da indenização pela desvalorização.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54712821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 66848772-c190-41c2-9bae-23e1ec3ff0a9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 66848772-c190-41c2-9bae-23e1ec3ff0a9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957006 - SC (2025
/0207502-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMBARGADO
: HERMINIO MOSER - ESPÓLIO
EMBARGADO
: JOSE HILARIO MOSER - ESPÓLIO
EMBARGADO
: JAQUELINE MOSER - INVENTARIANTE
EMBARGADO
: ADEMAR MOSER
EMBARGADO
: ALVINA MOSER GIRARDI
EMBARGADO
: BERNARDETE RODRIGUES
EMBARGADO
: BONIFACIO MOSER
EMBARGADO
: CECÍLIA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: CLAUDIA MOSER PROVESI
EMBARGADO
: CLAUDIO MOSER
EMBARGADO
: MAFALDA MOSER BITTENCOURT
EMBARGADO
: MARIA GORETTI PEREIRA
EMBARGADO
: MARIA REGINA DOS SANTOS
EMBARGADO
: REINALDO MOSER
ADVOGADOS
: ZILTON VARGAS - SC012152
CAIO DOS ANJOS VARGAS - SC032991
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM TERRENO
RURAL. LAUDO PERICIAL QUE UTILIZOU MANUAL DE NORMAS
TÉCNICAS. TRIBUNAL QUE EXPRESSAMENTE RECONHECEU A
DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL COM A IMPOSIÇÃO DA SERVIDÃO.
INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DE
QUANTUM
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
Documento eletrônico VDA53820544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:36
Código de Controle do Documento: 62ec1f22-d522-4255-99e5-fa29359fd0bd

I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - Portanto, ao contrário do que faz crer a parte embargante, o
trecho final acima transcrito, corroborado com toda a transcrição, deixou
claro que o Tribunal de origem "foi calculado os impactos por meio da
depreciação do imóvel, não sendo estimado desvalorização futura do imóvel,
como a parte argumenta", por tal razão, a negativa de provimento quanto ao
pedido de retirada da indenização pela desvalorização.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
Documento eletrônico VDA53820544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:36
Código de Controle do Documento: 62ec1f22-d522-4255-99e5-fa29359fd0bd

VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO
ESTADO NA PROPRIEDADE. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. NÃO VIOLAÇÃO DO
DO
ESTA CORTE
ART. 1.022
CPC/2015.
SOMENTE PODE CONHECER DA MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de constituição de servidão administrativa fundada em
declaração de utilidade pública com pedido liminar de imissão na posse. Na sentença, julgou-
se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente
a quo
reformada.
II - Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para
a quo
o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
,
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF
3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA53820544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:36
Código de Controle do Documento: 62ec1f22-d522-4255-99e5-fa29359fd0bd

V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 146 do CPC; 402, 403, 884, do
CC; e 20 do DL n. 3.365/1941), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211
da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência
de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
art. 1.022
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.234.093/RJ,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do
cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-
se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
, impede o
a
conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude
fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.044.194/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VIII - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
art. 255,
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de
ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.235.867/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.109.608/SP,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin,
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
IX - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
X - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
Documento eletrônico VDA53820544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:36
Código de Controle do Documento: 62ec1f22-d522-4255-99e5-fa29359fd0bd

[...]
7. Além disso, por meio de embargos de declaração demonstrou-se que o laudo pericial
não apresentou qualquer tipo de justificativa para incluir essa quantia de R$ 94.943,00 a título
de desvalorização da área remanescente, contrariando apontamento do próprio perito de que o
impacto em tal fração era considerado ínfimo e que inexiste desvalorização do remanescente,
pois se trata de uma área rural que não sofrerá qualquer alteração em sua destinação atual, seja
na área afetada pela servidão administrativa, seja no remanescente, ambos utilizados com
culturas agrícolas e pecuária.
8. Nesse sentido, requereu-se o enfrentamento de que a sentença de primeiro grau
tornou incontroverso que, em audiência o perito judicial reconheceu ter incluído a indenização
pela suposta desvalorização do remanescente no laudo tão-somente por “precaução, mas
destacou que ela somente deve ser aplicada se houver efetiva desvalorização no imóvel”.
9. Assim, requereu-se o enfrentamento da matéria e o prequestionamento do
do
art. 20
Decreto-
do CPC e aos arts. 402, 403 e 884 do CC.
Lei 3.365/1941, art. 156
[...]
12. Ademais, o v. acórdão negou provimento ao agravo interno, porque quanto às
demais violações (arts. 146 do CPC; 402, 403, 884 do CC; e 20 do DL n. 3.365/1941), não
houve prequestionamento da matéria, não sendo possível o conhecimento do especial.
13. Pede-se vênia novamente, pois é preciso enfrentar o tanto demonstrado no agravo
interno que a discussão sobre a impossibilidade da indenização da desvalorização do
remanescente em ação de servidão foi amplamente debatida perante o Tribunal de origem,
havendo inclusive oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento e,
ainda, interposição de recurso especial por violação do
CPC para eventualidade de
art. 1.022
que não seja considerada prequestionada a matéria. Dessa forma, caso considerada não
prequestionada, é preciso reconhecer a violação ao
do CPC.
art. 1.022
[...]

É o relatório.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
Documento eletrônico VDA53820544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:36
Código de Controle do Documento: 62ec1f22-d522-4255-99e5-fa29359fd0bd

relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão do Tribunal de origem é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Documento eletrônico VDA53820544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:36
Código de Controle do Documento: 62ec1f22-d522-4255-99e5-fa29359fd0bd

No caso, para a fixação do justo preço da indenização, o Juízo "a quo" teve por base os
fatos apurados e os critérios definidos no laudo pericial judicial que, de acordo com
metodologia adequada, considerou a localização do imóvel, os coeficientes de restrição, riscos
e incômodos impostos pela instituição da servidão administrativa sobre a propriedade da parte
demandada.
[...]
Para identificação da indenização do objeto da avaliação foram utilizadas duas
metodologias de Cálculo:
1 [...]
2 - A desvalorização do remanescente foi utilizada a metodologia publicada pelo
Dr. Eng. Agrônomo Carlos A. Arantes, no livro Perícia Ambiental, publicado em 2016.
[...]
Após a aplicação das metodologias, foi possível definir o coeficiente de servidão de
passagem e calcular os impactos e a desvalorização da área remanescente.
[...]
A passagem de uma servidão administrativa, traz consigo sempre restrições ao uso na
área serviente. Para o cálculo do valor da indenização da faixa de servidão fatores que
implicam os riscos, incômodos e restrições de uso e desvalorização da área remanescente do
imóvel, após a passagem de Linhas de Transmissão, conforme a metodologia utilizada pelo
perito e descrita no capítulo 3 do laudo de avaliação
[...]
Já no laudo complementar apresentado no evento 292, PET1, esclareceu o expert
judicial o seguinte:
[...]
No trabalho realizado o Perito buscou evidenciar as características de uso e ocupação
distinta de cada imóvel, considerando as peculiaridades de cada área, tipo de exploração, seu
tamanho e outras questões para calcular o valor do solo (R$/m2) da propriedade, com base na
NBR14653-3, e para cálculo do valor total de indenização, utilizou-se metodologias
reconhecidas para mensurar os impactos causados pela servidão, com todo detalhamento do
trabalho descrito no Anexo B (evento 270), de forma justa e imparcial.
[...]
A metodologia utilizada prevê a desvalorização e os impactos causados pela servidão no
imóvel, com base no seu uso e ocupação atual.
[...]
Com base na metodologia adotada nesta avaliação, foi calculado os impactos por meio
da depreciação do imóvel, não sendo estimado desvalorização futura do imóvel, como a parte
argumenta. Portanto não merece ser acolhido o argumento da autora.
[...]"

Portanto, ao contrário do que faz crer a parte embargante, o trecho final acima
transcrito, corroborado com toda a transcrição, deixou claro que o Tribunal de origem "foi
calculado os impactos por meio da depreciação do imóvel, não sendo estimado
Documento eletrônico VDA53820544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:36
Código de Controle do Documento: 62ec1f22-d522-4255-99e5-fa29359fd0bd

desvalorização futura do imóvel, como a parte argumenta", por tal razão, a negativa de
provimento quanto ao pedido de retirada da indenização pela desvalorização.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53820544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:36
Código de Controle do Documento: 62ec1f22-d522-4255-99e5-fa29359fd0bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.957.006 / SC
Número Registro: 2025/0207502-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50276959520208240033
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: HERMINIO MOSER - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JOSE HILARIO MOSER - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JAQUELINE MOSER - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: ADEMAR MOSER
AGRAVADO
: ALVINA MOSER GIRARDI
AGRAVADO
: BERNARDETE RODRIGUES
AGRAVADO
: BONIFACIO MOSER
AGRAVADO
: CECÍLIA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CLAUDIA MOSER PROVESI
AGRAVADO
: CLAUDIO MOSER
AGRAVADO
: MAFALDA MOSER BITTENCOURT
AGRAVADO
: MARIA GORETTI PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA REGINA DOS SANTOS
AGRAVADO
: REINALDO MOSER
ADVOGADOS : ZILTON VARGAS - SC012152
CAIO DOS ANJOS VARGAS - SC032991
Documento eletrônico VDA54684190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: 481185b5-e02f-4d3e-9d78-8abcceb01099

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.
A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMBARGADO : HERMINIO MOSER - ESPÓLIO
EMBARGADO : JOSE HILARIO MOSER - ESPÓLIO
EMBARGADO : JAQUELINE MOSER - INVENTARIANTE
EMBARGADO : ADEMAR MOSER
EMBARGADO : ALVINA MOSER GIRARDI
EMBARGADO : BERNARDETE RODRIGUES
EMBARGADO : BONIFACIO MOSER
EMBARGADO : CECÍLIA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : CLAUDIA MOSER PROVESI
EMBARGADO : CLAUDIO MOSER
EMBARGADO : MAFALDA MOSER BITTENCOURT
EMBARGADO : MARIA GORETTI PEREIRA
EMBARGADO : MARIA REGINA DOS SANTOS
EMBARGADO : REINALDO MOSER
ADVOGADOS
: ZILTON VARGAS - SC012152
CAIO DOS ANJOS VARGAS - SC032991
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: 481185b5-e02f-4d3e-9d78-8abcceb01099